Tribunal: CARF
Processo: 10384.723629/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos, devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723629/2013-41
ACÓRDÃO
1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS P INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais
atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para
o conhecimento da infração cometida.
DIPJ. EFEITOS.
A DIPJ é meramente informativa, não se constituindo em confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito
tributário. Os valores nela declarados, caso não tenham sido extintos,
devem ser objetos de lançamento de ofício.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Aplica-se ao
lançamento da CSLL os mesmos argumentos esposados para o IRPJ, em
virtude da similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a CSLL, ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$
412.063,10.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 66/70), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
3
a) Alega que o presente Auto de Infração decorreu do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF 03.3.01.00-2011-00230-9, mas que não se
conhece o início e o final do referido MPF;
b) Que a norma prescrita pelo parágrafo único do art. 14 da Portaria RFB n.o
3014/2011, é de cumprimento obrigatório, e que a renovação do prazo de
encerramento da ação fiscal depende da chancela expressa da autoridade
administrativa que designou o servidor para a realização do procedimento
fiscal e, ainda, da intimação do contribuinte interessado;
c) Que no presente caso, o Impugnante somente teve ciência do encerramento
da ação fiscal em 24/11/2011, quando notificado formalmente da lavratura
do auto de infração. Não obstante isso, a validade do MPF expirou-se em
11/11/2011, não havendo qualquer intimação do Impugnante a respeito da
renovação do MPF antes da lavratura do auto de infração, de modo que o
lançamento padece de nulidade
d) Por fim, sustenta que os valores devidos a título de CSLL objeto de confissão
pelo contribuinte na sua DIPJ dispensam o lançamento de ofício, já que o
próprio sujeito passivo revela a quantificação do tributo e admite-se
devedor daquele crédito em específico, bem como que a manutenção do
presente lançamento configuraria cobrança em duplicidade.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Recife/PE, proferiu o Acórdão n.o 11-64.987 (fls. 97/103) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. CIÊNCIA PELO
SUJEITO PASSIVO SOB PROCEDIMENTO FISCAL PELA INTERNET.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) tem natureza de instrumento de
controle e planejamento da atividade fiscal pela RFB e de informação ao
contribuinte, possibilitando a segurança de que o procedimento fiscal
efetivamente emanou da Administração Tributária.
O Sujeito Passivo em procedimento fiscal poderá verificar a autenticidade e
eventuais prorrogações do MPF utilizando-se de consulta disponível na
página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet
DIPJ. DECLARAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA.
O montante devido de contribuição ou imposto constante da DIPJ, mas não
declarado em DCTF, não se encontra apto à inscrição em Dívida Ativa e
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
4
consequente cobrança forçada, por isso mesmo se faz necessário o
lançamento de ofício para se obter o referido título de execução.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ esclareceu que a fiscalização teve início em 07/10/2013, com a
ciência da contribuinte do Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 0001, no qual consta o
número do MPF correspondente. A partir desse momento é que a consulta poderia ser realizada
na internet. A fiscalização se encerrou com a ciência da contribuinte do lançamento do auto de
infração em 14/11/2013, portanto, com pouco mais de um mês. Assim, não há que se falar em
prorrogação do MPF.
Ademais, concluiu que o MPF tem natureza de instrumento de controle interno da
RFB, o qual é ato administrativo de natureza discricionária de controle e planejamento da
atividade fiscal e de informação ao contribuinte, possibilitando a segurança de que o
procedimento fiscal efetivamente emanou da Administração Tributária, e que se o Auto de
Infração for lavrado nos termos da lei, por Auditor Fiscal da Receita Federal competente, eventual
irregularidade no trâmite do MPF poderá gerar consequências administrativas, mas não constitui
causa de nulidade do lançamento.
Por fim, em análise das DCTFs entregues relativas ao ano-calendário 2010, observou
que não foram declarados valores de CSLL, de modo que ao contrário do alegado pelo sujeito
passivo, não houve qualquer confissão de CSLL no período autuado. Além disso, ressaltou que a
declaração de débito em DIPJ não constitui confissão de dívida.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
113/117), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
5
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
11.A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual é conhecida.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
6
12. Inicialmente a impugnante faz um resumo da autuação, para em seguida
argumentar que o lançamento de ofício não deve prosperar, eis que eivado de
vícios insanáveis. Afirma a contribuinte:
(...)
13. Afirma ainda a contribuinte que não está em debate a extensão da
competência funcional da autoridade fiscal da RFB, uma vez que é sabida sua
legitimidade para iniciar o procedimento fiscal e lavrar o auto de infração daí
decorrente:
(...)
14. E continua argumentando que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
essencial, estabelecendo novo parâmetro de relacionamento fisco-contribuinte,
na medida em que garante ao cidadão a legitimidade do procedimento fiscal que
se lhe apresenta. Uma vez que a contribuinte não foi cientificada acerca da
emissão e renovação do MPF, surge então a incompetência do Auditor-Fiscal
responsável pela autuação, maculando o lançamento de ofício. E cita algumas
decisões do CARF a respeito do tema.
15. A contribuinte invoca a nulidade do auto de infração argumentando que o
mesmo teria descumprido o que preceitua o art. 14, § único da Portaria RFB no
3.014, de 2011. Assim, convém reproduzir aqui alguns trechos do referido
diploma legal:
(...)
16. Depreende-se da legislação transcrita que o sujeito passivo poderá tomar
ciência do MPF e prorrogações mediante acesso via internet.
17. No presente caso, a fiscalização teve início em 07/10/2013, com a ciência da
contribuinte do Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 0001 (fls. 12 a 14), no
qual consta o número do MPF correspondente. A partir desse momento é que a
consulta poderia ser realizada na internet. A fiscalização se encerrou com a
ciência da contribuinte do lançamento do auto de infração em 14/11/2013,
portanto, com pouco mais de um mês. Assim, não há que se falar em prorrogação
do MPF.
18. Porém, ainda que se alegue que no referido termo que deu início à fiscalização
na contribuinte não se tenha mencionado o código de acesso, tem-se que o MPF
tem natureza de instrumento de controle interno da RFB, o qual é ato
administrativo de natureza discricionária de controle e planejamento da atividade
fiscal e de informação ao contribuinte, possibilitando a segurança de que o
procedimento fiscal efetivamente emanou da Administração Tributária.
19. Se o Auto de Infração for lavrado nos termos da lei, por Auditor Fiscal da
Receita Federal competente, eventual irregularidade no trâmite do MPF poderá
gerar consequências administrativas, mas não constitui causa de nulidade do
lançamento.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
7
20. Sendo cumpridas as formalidades legais essenciais ao lançamento, não pode
ser acatado o argumento de que um documento de controle interno criado por
portaria da RFB para o planejamento das atividades de fiscalização o invalide. É
esse também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão 2301-004.168:
(...)
21. Dessa forma, não há, pois, que se falar em nulidade da autuação.
22. A contribuinte também argumenta que a fiscalização considerou insuficiente o
pagamento e as informações da CSLL apurada no ano calendário de 2010. Porém,
tal argumento não teria procedência uma vez que houve confissão materializada
pela contribuinte, sendo dispensado, portanto, o lançamento de ofício. E afirma:
(...)
23. Em consulta às DCTFs entregues relativas ao ano-calendário 2010, verifica-se
abaixo que não há declarações retificadora para o período, apenas declarações
originais. Como consta no relatório de folha 57, não foram declarados valores de
CSLL em DCTF para o ano de 2010. Assim, ao contrário do alegado pela
contribuinte não houve confissão alguma de CSLL para o período.
(...)
24. Já em consulta às DIPJs entregues para o ano-calendário 2010, pode-se
verificar no destaque abaixo que houve entrega de DIPJ retificadora em
08/11/2013, com informações de apuração de CSLL:
(...)
25. Relativamente aos valores declarados na DIPJ, tem-se que o montante devido
de contribuição constante nela, mas não declarado em DCTF, não se encontra
apto à inscrição em Dívida Ativa e consequente cobrança forçada, por isso mesmo
se faz necessário o lançamento de ofício para se obter o referido título de
execução. Correto, então, o lançamento efetuado de ofício considerando apenas
os valores relativos à CSLL, visto que os mesmos foram apenas informados na
DIPJ, que não possui caráter de confissão de dívida.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Ressalte-se que a Recorrente nada tratou do mérito, apenas trazendo questões
atinentes a suposta nulidade do MPF. Ademais, ressalte-se, que a fiscalização encerrou-se pouco
mais de 30 dias após o seu início, o que apenas demonstra uma defesa absolutamente protelatória
e inverídica do Recorrente.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.132 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723629/2013-41
8
Trata-se de Recurso absolutamente protelatório. O lançamento foi realizado com
base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte através do confronto entre DIPJ x DCTF
e o contribuinte não traz aos autos uma alegação sequer que questione tais valores.
Quanto aos supostos vícios do MPF, mesmo sendo inexistentes, caso existentes
aplicar-se-ia a Súmula CARF n. 171, de aplicação vinculante:

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 143
DF CARF MF
Original